Tribunal: TJMT
Processo: 0002783-77.2017.8.11.0101
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002783-77.2017.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (EMBARGANTE), PAULA HELENA SALLES ARCURI DE ALMEIDA - CPF: 297.204.568-84 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), RAFAEL MOLINARI RODRIGUES - CPF: 311.744.558-70 (ADVOGADO), DAIANE MARQUES RODRIGUES - CPF: 015.340.581-33 (ADVOGADO), JOSE AMAURI BONDEZAN - CPF: 238.189.569-87 (EMBARGADO), CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - CPF: 030.398.259-41 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEPÓSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBRIGAÇÃO DO DEPOSITÁRIO DE ENTREGAR O BEM DEPOSITADO QUANDO RECLAMADO – ART. 627 DO CÓDIGO CIVIL – PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DO RÉU – EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o depósito
das sacas de soja feito pelo Embargado e, por isso, indene de dúvida de que devem a ele ser restituídas.

Vale destacar que a Embargante não conseguiu demonstrar que as sacas de soja pertenciam ao parceiro agrícola do Embargado, tampouco que tinha autorização para utilizá-las na quitação do contrato celebrado com terceiro, ou seja, quedou-se inerte em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido.

Dessa forma, tem-se que a Embargante praticou ato ilícito que frustrou a expectativa do Embargado que confiou no depósito efetuado, existindo sim, ao contrário do que alega, nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo suportado pelo Recorrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 135671189) que deu parcial provimento ao Apelo,
tão somente, para reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que “
nunca houve contrato de depósito entre as partes (artigo 627 do CC) e que inexiste dever de indenizar (art. 186 CC)
”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 135671189) que deu parcial provimento ao Apelo,
tão somente, para reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

A Embargante interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da
sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da
Ação de Depósito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Evidência
ajuizada por
JOSÉ AMAURI BONDEZAN
, julgou procedente o pedido inicial, confirmou a tutela de evidência e condenou a Recorrente a:

a) restituir ao Embargado o valor de 1.483,11 (um mil quatrocentos e oitenta e três vírgula onze) sacas de soja com 60kg (sessenta quilos) cada, convertida em pecúnia conforme decisão de Id 118373450 – Pág. 100 e depósito de Id 118373450 – Pág. 105 (R$ 86.761,94), com os acréscimos legais;

b) indenizar o Embargado por dano moral no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Verbete 362 da Súmula do STJ).

Em suas razões recursais, a Apelante, ora Embargante, alegou ter recebido em seu armazém as sacas de soja como pagamento da dívida que o Apelado/Embargado havia contraído com um parceiro agrícola decorrente da compra de insumos.

Afirmou que há confissão sobre a autorização de recebimento da soja e de que o valor pudesse ser utilizado para pagamento da mencionada dívida, o que, por si, descaracteriza a existência de contrato de depósito para venda posterior.

Aduziu a inexistência de contrato de depósito com o Embargado, além de reforçar que não presta serviços de armazenagem de produtos, mas atua exclusivamente na compra e venda de grãos para exportação e alega que essa circunstância foi devidamente comprovada pelo depoimento da testemunha Carlos Alberto.

Asseverou que os fatos apresentados pelo Embargado de que poderia depositar seus produtos no armazém da Embargante sem qualquer contraprestação pecuniária são inverídicos.

Expôs que o recebimento da soja foi decorrente do contrato de venda e compra celebrado entre a Embargante e Carlos Alberto Bondezan, parceiro agrícola do Embargado, porém, houve um equívoco operacional e ao invés de constar o nome de Carlos Alberto na emissão dos romaneios de recebimento, foi inserido o nome do Recorrido (parceiro agrícola).

Sustentou que tais romaneios não podem ser admitidos como prova porque não coadunam com o objeto social da Apelante/Embargante, pois não atua no ramo de depósitos de grãos.

Defendeu que não praticou qualquer ato ilícito, o que descaracteriza o nexo causal e o dever de indenizar, tornando incabível a indenização por dano moral arbitrada pelo Juiz sentenciante e, também, porque não está demonstrado qualquer prejuízo à imagem, credibilidade ou honra objetiva do Embargado.

Forte nesses argumentos, requereu o provimento do recurso para que a sentença fosse reformada, os pedidos iniciais julgados improcedentes e o Embargado condenado por litigância de má-fé e ao pagamento do ônus sucumbencial.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi parcialmente provido
para reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a Recorrente alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que “
nunca houve contrato de depósito entre as partes (artigo 627 do CC) e que inexiste dever de indenizar (art. 186 CC)
”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a irresignação da Embargante não prospera porque, ao julgar o Apelo, consignei que
o fato de o Embargado ser parceiro agrícola de pessoa que tenha celebrado contrato com a Embargante não o torna diretamente responsável pelo adimplemento do ajuste. Com toda certeza, a Recorrente deveria, no mínimo, ter consultado o Recorrido se poderia utilizar o produto por ele colocado no armazém para aquela finalidade, pois ainda que o produto tenha sido depositado em nome de terceiro, só pode restituir com o consentimento do depositante, conforme redação do art. 632 do Código Civil:

Se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro, e o depositário tiver sido cientificado deste fato pelo depositante, não poderá ele exonerar-se restituindo a coisa a este, sem consentimento daquele.

Na hipótese, quando o Depositante decidiu pela venda do produto não pôde efetivá-la porque a Depositária/Embargante utilizara a soja para quitação de contrato celebrado com terceiro (no caso, parceiro agrícola do Apelado).

Ao contrário, do sustentado pela Embargante, extrai-se dos elementos dos autos que o Embargado comprovou o depósito das sacas de soja e, por isso, indene de dúvida de que devem a ele ser restituídas.

Certo é que a Embargante não conseguiu demonstrar que as sacas de soja pertenciam ao parceiro agrícola do Embargado, tampouco que tinha autorização para utilizá-las na quitação do contrato celebrado com terceiro, ou seja, não conseguiu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido.

Dessa forma, tem-se que a Embargante praticou ato ilícito que frustrou a expectativa do Embargado que confiou no depósito efetuado, existindo sim, ao contrário do que alega, nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo suportado pelo Recorrido.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Consoante o princípio da motivação todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário devem ser necessariamente motivados, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). Preliminar rejeitada. AÇÃO MONITÓRIA. A ação monitória possibilita que o credor, com fundamento em prova escrita sem eficácia de título executivo, requeira o pagamento de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, além do adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 700 do CPC).
O ônus processual de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). COMPROVANTE DE DEPÓSITO DE SOJA EM COOPERATIVA. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO. Havendo prova escrita hábil e estando incontroverso o depósito de produtos pelo cooperativado impõe-se o reconhecimento de crédito em seu favor
, mormente diante da inexistência de prova mínima acerca da fruição de serviços a ensejar a alegada compensação com o rateio de prejuízos de exercícios financeiros. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS. RAC: 50004088420208210149. Órgão Julgador: Décima Nona Câmara Cível. Relator: Des. Marco Antônio Angelo. Julgamento: 06/08/2021. Publicação: 13/08/2021 - sem destaque no original).

Portanto, verifica-se que o acórdão objurgado não merece reparos, pois está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Constato, pois, que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022